Tribunal: STF
Processo: ARE 1450481
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.